Tribunal: STF
Processo: ARE 1497571
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Manobras arriscadas em via pública e ausência de habilitação para direção. Recurso intempestivo. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    5. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso, a existência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense. Nesse cenário, o recurso extraordinário interposto é intempestivo.



    6. Ainda que fosse superado o óbice relativo à tempestividade do recurso extraordinário, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.